Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-14.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI - CPF: 021.176.778-60 (AGRAVANTE), TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA - CPF: 550.080.031-00 (AGRAVANTE), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, IMISSÃO NA POSSE, COBRANÇA DE ALUGUEL E MULTA
— DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU — ARTIGO 95,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Conforme estabelece o artigo 95,
caput
do Código de Processo Civil incumbe
à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002674-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI, TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA

AGRAVADO: FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS BRASIL NOGUEIRA GAETI
e
TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA
, contra
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de determinação para que as partes arquem com o pagamento dos honorários periciais,
“
vez que determinada a prova de ofício (95,
caput
, do CPC). Na oportunidade, deverão as partes juntarem novos documentos que entenderem pertinentes.”

Os agravantes mencionam que a determinação de realização de prova pericial não foi de ofício, mas requerida pelo agravado (inclusive objeto de recurso de Agravo de Instrumento 1013239-71.2023.8.11.0000), devendo o ônus financeiro recair a quem de direito, portanto, ao agravado.

Mencionam que o perigo de dano consiste em impor “
esse ônus financeiro imporá a ele necessariamente arcar com o ônus da prova da constituição do direito do Agravado. Pois, como dito, o laudo pericial já aportado nos autos foi satisfatório, contudo, sem um justo motivo foi deferida a realização de nova perícia atendendo ao pedido do agravado.”

Requereram a concessão da tutela recursal de urgência,
inaudita altera parte
, visando que fosse conferido efeito suspensivo a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais por ambas as partes. No mérito, provimento ao recurso para que seja obedecido o regramento contido no artigo 95 do CPC devendo a parte que fez o requerimento da perícia (o agravado) a arcar com o ônus de seu requerimento nos termos do artigo 82 do CPC.

A liminar recursal foi deferida.

O agravado apresenta contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, o
s agravantes mencionam que a determinação de realização de prova pericial não foi de ofício, mas requerida pelo agravado (inclusive objeto de recurso de Agravo de Instrumento 1013239-71.2023.8.11.0000), devendo o ônus financeiro recair a quem de direito, portanto, ao agravado.

Mencionam que o perigo de dano consiste em impor “
esse ônus financeiro imporá a ele necessariamente arcar com o ônus da prova da constituição do direito do Agravado. Pois, como dito, o laudo pericial já aportado nos autos foi satisfatório, contudo, sem um justo motivo foi deferida a realização de nova perícia atendendo ao pedido do agravado.”

Pois bem. É cediço que o artigo 95,
caput,
do CPC estabelece que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia

ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Inicialmente os agravantes requereram e foi deferida prova pericial nos autos de origem, mas em razão do falecimento do perito, a Magistrada nomeou nova perita “
somente para responder os quesitos complementares apresentado nos autos de id. 113885651.”

O ora agravado se manifestou e disse que o perito judicial nomeado nos autos faleceu, após a entrega do laudo pericial e antes que os trabalhos periciais fossem devidamente concluídos; aduziu que estavam pendentes de resposta diversos questionamentos e quesitos.

Disse ainda o ora agravado, que a perita nomeada não estava apta a responder os quesitos complementares, pois não foi ela que realizou a perícia
in loco
, bem como a perícia realizada anteriormente foi inconclusiva, razão pela qual entendeu pela designação de nova perícia. Diante do indeferimento do pedido, o ora agravado interpôs o Agravo de Instrumento
1013239-71.2023.8.11.0000.

O mencionado recurso foi provido para
determinar a designação de nova perícia, facultando à Magistrada de origem o recebimento de novos documentos. Ou seja, insatisfeito com a perícia então requerida pelos agravantes e nomeação de novo profissional para
responder os quesitos complementares
, o agravado requereu nova realização de perícia, que foi concedida em razão do provimento do agravo de instrumento por ele interposto.

E, na decisão agravada, a Magistrada reconheceu que o acórdão determinou a realização de nova perícia, facultando a apresentação de novos documentos e consignou a produção de nova prova pericial, mantendo a nomeação de Id 117566391, por economia processual.

Com efeito, o agravado requereu a realização da nova prova pericial, de modo que os agravantes não devem arcar com os honorários, conforme estabelece o artigo 95,
caput,
do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU — ARTIGOS 82 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento dos honorários periciais, segundo o disposto nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil. Recurso não provido
”
(N.U 1006681-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUSTEIO DA PROVA – ÔNUS DO ESTADO – RECURSO PROVIDO. O entendimento pacífico da jurisprudência contemporânea se orienta no sentido de que, quanto a parte que requereu a produção de prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público
. Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, Código de Processo Civil.
A inversão o ônus da prova não tem o condão de obrigar o réu a custear as despesas oriundas da prova pericial, mas tão somente arcar com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da prova
” (N.U 1014870-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado arque com o pagamento dos honorários periciais, nos termos do
artigo 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024